Tribunal: TJDFT
Processo: 0745935-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745935-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DOMINGAS MACEDO CRISOSTOMO RECORRIDO: SANDOVAL BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EXECUÇÃO SENTENÇA PENAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. Não é sujeito à execução o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. O crédito originado de acordo homologado no Juízo civil não preenche os requisitos do inciso VI, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90, para afastar a impenhorabilidade do bem de família, ainda que o acordo tenha sido celebrado em ação proposta com o objetivo de obter a reparação de danos causados por atividade criminosa. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso VI, da Lei 8.009/1990, sustentando que a hipótese dos autos configura exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 3o, inciso VI, da Lei 8.009/1990, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela impenhorabilidade do bem, fazendo constar, verbis: “Dessa forma, demonstrado, de modo incontroverso, que o imóvel é enquadrado como bem de família e que não se trata de nenhuma das exceções legais, o imóvel não pode ser objeto de constrição judicial.” (id 22959640, pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012